Tribunal: TJDFT
Processo: 0712838-85.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. CONDENAÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO PARCIAL DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PERDIMENTO DE BENS. REGIME FECHADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por réus condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, consistente na entrega e manutenção em depósito de substâncias entorpecentes (haxixe, maconha, MDMA e rohypnol), após monitoramento policial e prisão em flagrante, com apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, bem como de bens utilizados na prática delitiva, tendo a sentença fixado penas privativas de liberdade e dias-multa, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal; (iii) determinar a correção da dosimetria das penas, especialmente quanto à valoração das circunstâncias do crime à luz do art. 42 da Lei no 11.343/2006; (iv) verificar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado; e (v) examinar a legalidade do perdimento dos bens apreendidos e do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas documentais, periciais, audiovisuais e orais demonstram, de forma segura, a materialidade e a autoria delitivas, não se limitando a elementos inquisitoriais.
4. Os depoimentos policiais, prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos de prova, constituem meio idôneo para fundamentar a condenação.
5. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, aliadas às circunstâncias da apreensão e ao monitoramento prévio, evidenciam a destinação mercantil, afastando a tese de consumo pessoal.
6. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, bastando a prática de uma das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, para sua configuração.
7. A presunção relativa de uso pessoal fixada no Tema 506 do STF não se aplica quando presentes elementos concretos indicativos de mercancia.
8. Na dosimetria, a natureza e a quantidade da droga constituem vetor único, sendo indevida a exasperação da pena-base quando a quantidade não revela maior reprovabilidade da conduta.
9. A reincidência dos réus impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.
10. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da conduta social, sem configurar bis in idem.
11. O perdimento de bens utilizados na prática do tráfico é consequência legal da condenação, independentemente da habitualidade do uso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outras provas, são idôneos para fundamentar condenação por tráfico de drogas.
2. A quantidade e a variedade de drogas, associadas às circunstâncias da apreensão, afastam a caracterização de uso pessoal, ainda que inferiores ao limite indicativo fixado pelo STF.
3. A reincidência inviabiliza a aplicação do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
4. A expropriação de bens utilizados na prática do tráfico decorre automaticamente da condenação penal, nos termos constitucionais e legais.